Tribunal: TJDFT
Processo: 0750596-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE COMPROVADA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA EXECUÇÃO DA GARANTIA. AVAL. BENEFÍCIO DE ORDEM INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade na qual se alegava a inexigibilidade do título por suposta invalidade das assinaturas digitais e a necessidade de execução prévia da garantia contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se há irregularidade nas assinaturas digitais apostas no título executivo; e (ii) se é necessária a execução prévia da garantia contratual antes da cobrança dos avalistas.
III. Razões de decidir
3. A validade das assinaturas digitais foi emitida mediante consulta ao site eletrônico oficial (https://validar.iti.gov.br/index.html), cabendo à executada o ônus de comprovar eventual nulidade, o que exigiria instrução probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.
4. A jurisprudência do STJ admite a validade jurídica de títulos executivos eletrônicos mesmo que a autenticação da assinatura tenha sido feita por entidade sem credenciamento na ICP-Brasil, desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora do serviço.
5. O avalista é devedor solidário e não se beneficia da ordem de execução prevista para fiadores, podendo o credor exigi-lo diretamente, sem necessidade de execução prévia da garantia contratual.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III, e 917. Lei 14.063/2020, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.09.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.027.935/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 17.04.2023; TJDFT, Acórdão 1198544, 0710030-23.2019.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 10/09/2019. TJDFT, Acórdão 1313103, 0703003-83.2019.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 09/02/2021.